Tribunal: STF
Processo: ARE 1456390
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Arguidas preliminares de nulidade por deficiência de defesa técnica, falta de perícia dos registros telefônicos entre as partes, ausência de realização de perícia psicológica e ausência de dilação probatória para testemunhos de defesa; com pleito absolutório por insuficiência de provas ou, ainda, pela desclassificação para importunação ofensiva ao pudor, além do pleito subsidiário de recorte da agravante de coabitação. Descabimento. 
    1. - Preliminares. (i) Deficiência técnica alegada. Inocorrência. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de mérito sobre as estratégias da Defesa, ainda mais na fase postulatória. (ii) Alegado cerceamento de defesa. Ausência de produção de perícia psicológica. Ponto suprido pelas provas orais. Falta de perícia dos registros telefônicos. Prova que, se produzida, reportaria mero contato entre as partes, sem aferição de conteúdo. Dilação para prova testemunhal. Não se extrai razão específica para as oitivas reclamadas, carecendo o apelo de demonstração sobre a deficiência na apuração do mérito propriamente dito. Prerrogativa judicial que firma um juízo de necessidade sobre dilação probatória, permitindo o indeferimento das provas inúteis ou protelatórias. Art. 156, II, c/c art. 400, § 1º, CPP. Preliminares rejeitadas. 
2 -. Mérito. Provas. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima. Solidez concreta, aferida pelos sequenciais relatos, que se conjugam com as demais provas. Não se infere a dita instrumentalização da vítima por terceiros com o singular objetivo de inculcar tão graves imputações ao réu, cuja negativa não se ampara em álibi ou contraprova. Em se tratando de delitos sexuais que, na modalidade em que foram cometidos, não deixam vestígios, mostra-se até esperado que não haja detecção por meio de laudo de exame de corpo de delito, cuja conclusão negativa não derrui as imputações, amparadas nas provas orais. Inexistindo comprovação de memórias falsas ou distorcidas da vítima, plenamente apta a recapitular os acontecimentos, incabível tomar a negativa do réu como hábil a superar o acervo probatório trazido pelo órgão acusatório. Condenação mantida. 
3 -. Desclassificação. Descabimento. Configura-se o delito do art. 215-A do CP como figura subsidiária, aqui não havendo azo para tal conclusão, vez que as condutas sexuais, cometidas contra uma pessoa de vulnerabilidade etária, são eivadas de presunção absoluta de violência. Atipicidade que não se reconhece, ante a previsão da conduta como tipo penal específico, de natureza mais grave. Precedentes. Desclassificação incabível. 
4.- Dosimetria. Agravante. Art. 61, II, ‘f’, do CP. Reconhecimento. Delito facilitado pelo regime de coabitação, no plano de relações domésticas, entre as partes, urgindo aplicá-la para adequada individualização penal. Pleito subsidiário afastado. Negado provimento” (documento eletrônico 16)

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 22). 

No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.

Inicialmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).

Ademais, como tem consignado o Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 
1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.
2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.
4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).
 
Com o mesmo entendimento, cito julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma — grifei).

Destaco, ainda, que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à aplicação das Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 

De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 
1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 
2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 
2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)

Por fim, ressalto que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2024.

Ministro Cristiano Zanin
Relator